Tribunal: TJES
Processo: 5003041-18.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003041-18.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI DOS SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDOS. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARLI DOS SANTOS DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de portabilidade nº 0065945156 e refinanciamento nº 0065945176, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é inválida a procuração outorgada à advogada da autora por ausência de reconhecimento de firma;
(ii) estabelecer se há falta de interesse processual em razão da ausência de prévio requerimento administrativo;
(iii) determinar se restou comprovada a validade dos contratos de portabilidade e refinanciamento impugnados e, em consequência, a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de firma não constitui requisito de validade da procuração ad judicia, conforme o art. 105 do CPC, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido, que admite a dispensa mesmo quando presentes poderes especiais (AgRg no AREsp 399.859/RJ; REsp 1.787.027/RS).

A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir, uma vez que inexiste exigência legal nesse sentido e a resistência da instituição financeira à pretensão da consumidora demonstra a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

A consumidora agiu de boa-fé ao depositar judicialmente o valor creditado indevidamente, revelando intenção de rechaçar o contrato e evitar enriquecimento ilícito.

A instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações, limitando-se a apresentar documentos digitais com a mesma biometria facial (selfie) e intervalo de apenas três segundos entre as “assinaturas”, elementos que fragilizam a alegação de livre manifestação de vontade.

A divergência entre as coordenadas de geolocalização e o endereço residencial da autora reforça a ausência de comprovação da autenticidade das contratações.

Diante da impugnação da autenticidade, competia à instituição financeira o ônus da prova da regularidade dos contratos, conforme art. 429, II, do CPC, agravado pela inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos decorrentes das contratações fraudulentas.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da indevida formalização de empréstimos consignados e da insegurança gerada, sendo adequada a indenização de R$ 4.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o art. 85, §2º, do CPC, sendo majorados para 12% em razão da sucumbência recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de firma não é requisito de validade da procuração ad judicia.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir em demandas sobre contratos bancários.

A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a regularidade de contratações eletrônicas impugnadas por fraude.

A utilização da mesma biometria facial e a simultaneidade temporal na assinatura de contratos configuram indícios suficientes de irregularidade.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado gera dano moral presumido, cabendo indenização proporcional ao abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 429, II, e 85, §§2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 399.859/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2013; STJ, REsp nº 1.787.027/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
Nº 5003041-18.2024.8.08.0011

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARLI DOS SANTOS DE ALMEIDA

JUIZ DE DIREITO:
DR.
BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARLI DOS SANTOS DE ALMEIDA
.

A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito decorrente dos contratos de portabilidade nº 0065945156 e refinanciamento nº 0065945176, que alega a autora não ter solicitado, condenando a Instituição Financeira Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

As razões da Apelante dão conta, em suma, da validade dos contratos de empréstimo consignado (portabilidade e refinanciamento) impugnados e da ausência de configuração de dano moral indenizável, pugnando, ainda, pela adequação do
quantum
arbitrado.

- PRELIMINARMENTE -

1
. Da Alegada Invalidade da Procuração

Argui a Apelante a invalidade da procuração
ad judicia
outorgada pela Autora/Apelada à sua patrona, aduzindo, a tanto, a ausência de reconhecimento de firma.

A tese, manifestamente, não merece acolhida.

O artigo 105 do Código de Processo Civil
1
, que estabelece os requisitos da procuração geral para o foro, não exige o reconhecimento de firma como condição de validade do instrumento de mandato outorgado a advogado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à dispensabilidade do reconhecimento de firma em procurações
ad judicia
, mesmo que contenham poderes especiais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PODERES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o art. 38 do Código de Processo Civil
(atual 105, do CPC)
, interpretado em harmonia com o art. 1.289, § 3º, do Código Civil de 1916 (atual 654, § 2º, do CC), dispensa o reconhecimento de firma nas procurações ad judicia utilizadas em processo judicial, ainda que contenham poderes especiais.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 399.859/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 6/3/2014.) (grifei - trecho entre parêntese acrescido).

Caberia à Apelante, caso entendesse haver dúvida sobre a autenticidade da assinatura aposta no instrumento, impugná-la especificamente, requerendo a produção de prova a respeito, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda segundo o STJ, “
A procuração outorgada pelo mandante sem que tenha sido reconhecida a firma de sua assinatura não invalida, por si só, o mandato, especialmente se a dúvida eventualmente existente acerca da autenticidade do documento vier a ser dirimida por prova suficiente, como a perícia grafotécnica.”
(REsp n. 1.787.027/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 24/4/2020.) (grifei).

Portanto, a mera alegação genérica de invalidade por ausência de reconhecimento de firma é insuficiente para infirmar a regularidade da representação processual.

Destarte, rejeito a preliminar de invalidade da procuração.

1. Da Alegada Falta de Interesse de Agir

Sustenta, ainda, a Apelante a carência de interesse processual da Autora/Apelada, ao argumento de que esta não teria buscado previamente a solução da controvérsia pelos canais administrativos disponibilizados pela Instituição Financeira.

A alegação não se sustenta.

Primeiramente, inexiste, em absoluto, imposição legal de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações que versem sobre a validade de contratos bancários e a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço, como no caso dos autos, o que me parece, há muito, sabido, inexistindo amparo mínimo nas razões recursais neste ponto.

Ademais, os próprios termos da defesa empreendida pela Instituição Financeira Apelante nos autos, nos quais sustenta veementemente a regularidade das contratações, denotam a manifesta resistência à pretensão da Autora, configurando, por si só, o interesse processual, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional vindicado.

Como se não bastasse, resta claro dos autos que a Autora/Apelada demonstrou sua diligência ao buscar a solução do impasse administrativamente, registrando reclamação junto ao PROCON, tentativa esta que se mostrou infrutífera, reforçando a necessidade da intervenção judicial.

Portanto, configurada a pretensão resistida e sendo desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
.

- MÉRITO -

Superadas as questões preambulares, adentro ao exame meritório da controvérsia.

A questão central reside em aferir a validade dos negócios jurídicos impugnados pela Autora/Apelada – um contrato de portabilidade de empréstimo consignado (nº 0065945156) e um contrato subsequente de refinanciamento desta mesma portabilidade (nº 0065945176) – ambos supostamente firmados com a Instituição Financeira Apelante em 04 de outubro de 2023.

A Autora alega que possuía um empréstimo consignado junto ao Banco Itaú (contratado em 30/05/2020, com saldo devedor de R$ 8.461,25), quando, sem sua solicitação ou anuência, a Apelante FACTA FINANCEIRA realizou a portabilidade deste contrato e, ato contínuo, um refinanciamento, liberando um valor adicional de R$ 2.512,60 em sua conta.

De início, cumpre ressaltar a postura de boa-fé demonstrada pela Consumidora/Apelada ao longo dos eventos.

Conforme se extrai dos autos, tão logo percebeu o crédito não solicitado em sua conta bancária, a Autora buscou a via administrativa junto ao PROCON e, diante da inércia na solução, promoveu o depósito judicial da quantia recebida (R$ 2.512,60), atitude que denota sua intenção de rechaçar a contratação e evitar qualquer enriquecimento indevido.

Tal comportamento, vale consignar, por oportuno e relevante, não é a regra nos inúmeros casos da espécie que diuturnamente aportam a este Poder Judiciário.

A Instituição Financeira Apelante, por sua vez, defende a validade das operações, aduzindo que foram formalizadas por meio digital, com assinatura eletrônica mediante biometria facial (
selfie
), validação por código
hash
e geolocalização.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos, em especial os próprios documentos apresentados pela Apelante, corrobora a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
quanto à ausência de comprovação da válida manifestação de vontade da Consumidora.

Conforme bem apontado na r. sentença, causa espécie o fato de que a assinatura digital via biometria facial (
selfie
), utilizada para validar ambos os contratos (portabilidade e refinanciamento), é
exatamente a mesma
, conforme se verifica comparando os documentos referente ao contrato nº 65945156 e referente ao contrato nº 65945176.

Some-se a isso o fato, também destacado na sentença, de que os referidos contratos teriam sido “assinados” com uma diferença de meros
três segundos
– o primeiro às 12:23:44 e o segundo às 12:23:47.

Essa sequência fática – utilização da mesmíssima imagem biométrica para validar dois negócios jurídicos distintos, formalizados em um intervalo de tempo humanamente impraticável para leitura e compreensão dos termos contratuais – lança sérias e fundadas dúvidas sobre a regularidade do procedimento adotado pela Apelante e sobre a efetiva anuência da Consumidora, robustecendo a tese de unilateralidade e possível fraude na contratação.

Adicionalmente, a Autora/Apelada narrou nos autos, de forma consistente e não impugnada especificamente pela Apelante, que compareceu a correspondente bancário para buscar informações sobre ligações dando conta de supostos “juros a receber”, sendo então induzida a fornecer seu documento de identidade e a permitir a captura de uma fotografia (
selfie
), sem que lhe fosse esclarecido que tal ato configuraria assinatura de contratos de portabilidade e refinanciamento.

Tal narrativa se coaduna com os indícios de irregularidade acima apontados.

Outro ponto que milita em desfavor da tese recursal e que corrobora a tese relativa ao correspondente bancário, é a questão da geolocalização.

A Apelante afirma que a contratação ocorreu em local próximo à residência da Autora, indicando as coordenadas Latitude -20.8481113 e Longitude -41.1182016.

Contudo, como bem alegado pela Apelada e passível de verificação em ferramentas de mapeamento online, tais coordenadas não correspondem, nem remotamente, ao endereço residencial da Autora (Rua Iran Boechat, 28, Bairro Fé e Raça, Cachoeiro de Itapemirim/ES), tratando-se de locais distintos na cidade.

Tal divergência fragiliza ainda mais o argumento de que a contratação ocorreu de forma regular e com a presença consciente da Consumidora.

Diante da impugnação da Autora quanto à autenticidade e validade das contratações, incumbia à Instituição Financeira Apelante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade dos negócios jurídicos e a livre manifestação de vontade da Consumidora, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, ônus este agravado pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão probatória (seja
ope legis
ou
ope judicis
).

Os elementos apresentados pela Apelante, notadamente as inconsistências relativas à biometria facial, ao exíguo lapso temporal entre as “assinaturas” e à divergência da geolocalização, não se mostram suficientes para desconstituir as alegações da Autora e a conclusão da sentença, revelando-se inaptos a demonstrar a validade das contratações.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que deu ensejo à formalização de contratos de empréstimo consignado sem a devida comprovação da anuência da Consumidora, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência dos débitos correspondentes.

No que tange aos danos morais, a r. sentença arbitrou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pugnando a Apelante pela sua exclusão ou, subsidiariamente, redução.

Entendo que a situação vivenciada pela Autora/Apelada ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A contratação de empréstimos consignados de forma fraudulenta ou não autorizada, com a consequente realização de descontos indevidos em benefício previdenciário – verba de natureza alimentar – gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto (dois contratos fraudulentos, a boa-fé da consumidora em depositar o valor recebido), a capacidade econômica da Instituição Financeira Apelante, a gravidade da falha na prestação do serviço e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima.

A quantia, se não diminuta, atende à dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas lesivas semelhantes por parte do ofensor.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em observância aos parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em inadequação ou necessidade de fixação por equidade, como pretendido pela Apelante, uma vez que há condenação pecuniária.

- DISPOSITIVO -

Posto isto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação e
LHE

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Em razão da sucumbência recursal da Apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.